Tribunal: STF
Processo: ARE 1488657
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7):



    “AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENCAO. DESPROVIMENTO. As teses defendidas neste recurso de agravo, em nada inovam a demanda. Inexistindo fato novo a ensejar a retratação da decisão, esta há de ser mantida, por seus próprios fundamentos. Tentativa de reexame da matéria. Entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte. Desprovimento do recurso.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 10).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV, 93, IX, e 97 da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 11, p. 8):



    “(...) Ora, é incontroverso que o medicamento pleitado pela recorrida não tem registro na ANVISA, valendo lembrar que o Superior Tribunal Federal (sic) já decidiu que é condição necessária para uso no país o registro de medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (STF - STA 244/PR, DJe n. 180, divulgado em 23/09/2009, da decisão de 18/9/2009). Desse modo, o Estado está impedido de dispensá-lo. O aresto atacado impõe ao Estado incumbência ilegal, o que é inadmissível. Do mesmo modo, o v. acórdão embargado atinge o dispositivo invocado, porque força o Estado a expor ao consumo produto não registrado, pondo em risco a Saúde Pública. (...)”



    O Tribunal a quo determinou o retorno dos autos para a Câmara de origem com o fim de eventual juízo de retratação relativo ao Tema 500 da sistemática de repercussão geral (eDOC 18). 



    A Câmara de origem, em juízo de retratação, manteve o entendimento impugnado e prolatou o seguinte acórdão (eDOC 19):



    "RETORNO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. TEMAS 500 do STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA.1 – Autor que sofre de síndrome de Landaw Kleffner (CID: G-40.4), necessitando do medicamento SULTHIAME 50 MG. Ocorre que o medicamento indicado, cujo nome comercial é OSPOLOT não possui registro na ANVISA. 2 – Possibilidade de fornecimento. 3- Tese 1161: “Dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária.” 4- Princípios da segurança jurídica e da dignidade humana. 5- Doença classificada como rara. 6- Questões discutidas no Tema 500 que não foram avaliadas no curso da demanda. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO."



     A Terceira Vice-Presidência do TJRJ, em novo juízo de admissibilidade, inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 279 (eDOC 21).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Câmara julgadora, no julgamento do recurso, manteve a sentença de primeiro grau, que consignou, à época dos fatos (eDOC 2, p. 4):  



    “(...) Assim, diante da raridade da doença do autor e considerando ainda sua especial condição de criança em desenvolvimento a quem o Estado tutelou a garantia de proteção inclusive em âmbito constitucional reforça-se o dever dos entes públicos na prestação da medicação pleiteada. O pedido da parte autora deve ser acolhido, a fim de que os réus cumpram o dever legal de fornecer gratuitamente o medicamento de que necessita, Sultiamo 50mp, 60 comprimidos por mês, imprescindível a apresentação de receituário medico para a aferição da continua necessidade pela parte autora. (...)”



     Em juízo de retratação, a Câmara julgadora, ao manter o entendimento impugnado, dispôs que (eDOC 19, pp. 4-6):



    “O medicamento Ospolot é indicado para o tratamento de crises de epilepsia e, em consulta ao site da Anvisa, constata-se que não há processo para o registro da medicação em território nacional, muito embora seja aprovada sua importação. 



    Para o tratamento de epilepsia, o SUS disponibiliza os seguintes medicamentos: Vigabatrina, Lamotrigina e Topiramato, dentre outros. 



    O Ministério da Saúde, por meio da portaria nº 1.319, de 25 de novembro de 2013, estabeleceu um protocolo clínico e diretrizes para o tratamento da epilepsia, observe-se: (...)



    Como se verifica do teor do precedente, a vedação de fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa sofre algumas exceções. De fato, posteriormente, o STF, ao julgar demanda similar, firmou a Tese 1161, observe-se: (...)



    Assim, tendo em vista os princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, entendo que o precedente firmado no julgamento do RE 657718 (Tese 500) deve ser excepcionado, como restou estabelecido no RE 1165959 (Tese 1161)”. (grifei). 



    Verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, acerca dos requisitos para o fornecimento do medicamento ao infante, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1271666 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20-11-2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE 1.049.831-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ademais, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 



    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente